Tribunal: TJMT
Processo: 1017580-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017580-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 705.008.031-45 (AGRAVANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017580-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA EMISSÃO DA CARTEIRA DE VISITANTE PARA A ESPOSA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSSIBILIDADE DE VISITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INVIABILIDADE – DIREITO NÃO ABSOLUTO – BENEFICIÁRIA QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL, JUNTO COM O AGRAVANTE, PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE PRESERVAR A DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023].

“
[...] "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). (...)” (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020). Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores
” [TJMT, N.U 1022414-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017580-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal aviado por ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARÚJO, em face da decisão do Juízo das Execuções Penais da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de autorização para confecção da carteira de visitante em nome de sua companheira, Francielly Cristina de Godoy
.

Em suas razões, assevera que:
1)
a esposa do reeducando sempre lhe visitou no estabelecimento prisional, porém, expirada a validade da carteira, e por constar uma ação penal em andamento não conseguiu renová-la;
2)
sua convivente responde ao processo em liberdade, não havendo razões para impedi-la de continuar a visitá-lo;
3)
o fato de aguardar a prolação da sentença na referida ação penal prejudicará o agravante “
em ter contato com a vida externa para buscar sua ressocialização”;
4)
não há contemporaneidade na restrição ao direito de visitação, sobretudo por se tratar de direito fundamental assegurado no artigo 41, X, da LEP;
5)
há nítida afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não há justificativa plausível para o indeferimento do pedido [doc. digital n. 222886173].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 222886177].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 222886178].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 230877153].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017580-09.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com informações do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO cumpre pena unificada de 76 (setenta e seis) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime fechado, em decorrência de várias condenações por crimes de roubo majorado, latrocínio, porte ilegal de arma de fogo, falsa identidade, tráfico de drogas, além de outros [Executivo de Pena n. 0007175-93.2007.8.11.0042].

O art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, estabelece que “
constituem diretos dos presos
”, a “
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
”.

Em complemento, a Instrução Normativa n.
007/2019/SAAP/SESP, determina que as pessoas elencadas na LEP “
necessita[m] de prévia aprovação, mediante cadastramento do visitante no sistema de cadastro de visitantes, com emissão da CIV - Carteira Individual de Visitante
” (art. 3º) e indica os documentos necessários para obtê-la, dentre os quais inclui-se a ‘certidão negativa da justiça Federal e estadual de 1º e 2º grau’ (art. 5º, incisos V e VI).

No entanto, o direito à visitação
não é absoluto
. A Lei de Execução Penal autoriza sua ‘suspensão ou restrição, mediante ato motivado’, sempre que a situação exigir (LEP, art. 41, parágrafo único).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Enquanto a maioria dos direitos do preso é insuscetível de exclusão, restrição ou suspensão, possibilita a lei que sejam suspensos ou restringidos, mediante motivação do diretor do estabelecimento, aqueles previstos nos incisos V, X e XV do art. 41 (art. 41, parágrafo único). Assim, em decorrência de fatos ligados à boa ordem, segurança e disciplina do estabelecimento, permite-se a suspensão ou redução da jornada de trabalho, da recreação,
das visitas
e dos contatos com o mundo exterior. Trata-se de uma suspensão parcial dos direitos reconhecidos em lei, que deve ser temporária, ou seja, deve durar apenas o tempo indispensável a sua finalidade e enquanto subsistirem as circunstâncias extraordinárias que deram lugar a determinação excepcional.

[...]

Tratando-se de exceção às regras gerais, prevê a lei que a suspensão ou a restrição deve ser imposta no caso de acontecimentos extraordinários que a aconselhem, devendo o diretor, única autoridade competente para o ato restritivo, motivá-lo devidamente. [...]
(Execução Penal, 15ª edição, Ed. Atlas, pág. 115).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

No caso
sub examine,
o
juízo da execução penal negou o pedido de expedição da carteira de visitante para a convivente do agravante, nos seguintes termos:

“[...] A defesa do recuperando Robson José Pereira de Araújo pugna pela autorização para confecção de carteira de visitante em nome da sua convivente, senhora Francielly Cristina de Godoy.

À mov. 110.1, ante a existência de Ação Penal em trâmite junto ao Juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca, em que o penitente e a pretensa visitante respondem aos mesmos fatos, foi determinada a requisição de informações acerca de eventual decretação de incomunicabilidade de ambos, para fins de análise do pleito.

À mov. 114.1, consta certidão, da lavra do Gestor Judiciário da 7ª Vara Criminal desta Comarca, cujo teor aponta que a senhora Francielly foi colocada em liberdade, mediante a fixação de medidas cautelares, nos autos nº 1005249-63.2024.8.11.0042; a certidão é acompanhada da respectiva decisão [...].

A situação retratada nos autos, de plano, não possui guarida para deferimento [...] o direito em voga não possui caráter absoluto, eis que a autorização para entrada de pessoas em unidade prisional, bem como, a manutenção de vínculo direto com a pessoa do condenado, por vezes, se mostra inviável, dadas as circunstâncias.

[...]

No caso em tela, verifica-se dos autos que, embora inexista, ao que parece, medida restritiva de comunicação entre o recuperando e sua convivente, ambos respondem à mesma Ação Penal por delitos graves, inclusive por supostamente integrarem a organização criminosa - autos nº 1005249-63.2024.8.11.0042
.

É verdade que a proibição imposta não alcança parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau.

Todavia, permitir que a convivente adentre à unidade prisional, neste momento, fragiliza a ordem pública, dada a natureza dos delitos pelos quais respondem à Ação Penal
.

Com essas considerações, deixo de acolher o pedido de autorização para confecção de carteira de visitante em nome de Francielly Cristina de Godoy”
(doc. digital n. 222886174).

Como se vê, não há se falar no preenchimento de todos os requisitos previstos na Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP para a expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV), visto que Francielly e ROBSON respondem,
em coautoria com outros 27 (vinte e sete) coacusados,
a ação penal n. 1005249-63.2024.8.11.0042 pela prática do crime de organização criminosa.

Além disso, não há se falar na ausência de contemporaneidade do indeferimento, uma vez que, à época que realizava a visitação do agravante, sequer havia sido proposta a referida ação penal em seu desfavor [denúncia oferecida em 12 de abril de 2023].

Outrossim, a concessão de autorização de visita para o ingresso de Francielly no Sistema Penitenciário, no qual seu cônjuge encontra-se recolhido poderá acarretar em manutenção da organização criminosa ora apurada nos autos encimados, em inobservância à garantia da ordem pública e flexibilizando a adoção de medidas para cessar a atuação de seus integrantes.

Nesse sentido, transcrevo excertos do parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“Analisando detidamente os fundamentos apresentados pelo recorrente, conclui-se, de plano, que o recurso não merece provimento, notadamente porque o direito do apenado em receber visitas não possui natureza absoluta e deve ser sopesado ante às circunstâncias que envolvem o caso concreto.

[...]
In casu, a Sra. Francielly Cristina de Godoy responde a uma outra ação penal, de nº. 1005249-63.2024.8.11.0042, junto com Robson, ora agravante e seu companheiro, que, embora não tenha transitado em julgado, aponta no sentido de ambos serem integrantes de organização criminosa, o que já justifica, de forma devida, a necessidade de se impedir o contato entre ambos [...]”
(doc. digital n. 230877153).

No contexto,
não se vislumbra ilegalidade na decisão objurgada, especialmente porque
a restrição ao direito de visita encontra-se amparada em fundamentação idônea.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

[...] “Conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional” possibilitaria o “pleno funcionamento da associação criminosa” (Parecer da PGJ nº 002964-001/2024). Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN nº 0748564-02.2020.8.07.0000), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo (TJMT, AGEXPEN nº 1017298-05.2023.8.11.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 1004496-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

[...] Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores
. (TJ/MT, N.U 1022414-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Por derradeiro, considerando a possibilidade de alteração das circunstâncias fáticas (v.g. absolvição de Francielly do crime que lhe é imputado na ação penal em curso), nada impede que, no futuro, haja reiteração do pedido de expedição de Carteira Individual de Visitante (CIV) em seu nome, o que, primeiramente deverá ser feita na esfera administrativa, haja vista ser a via adequada para análise do pleito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024